Tribunal: TJMT
Processo: 1038541-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038541-18.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0001-19 (EMBARGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODEIC. REVOGAÇÃO DE INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegalidade do desenquadramento parcial de empresa beneficiária do PRODEIC, por considerar que a revogação do incentivo fiscal, concedido por prazo certo e sob condição onerosa, não poderia ocorrer com base em norma infralegal superveniente, sem violação ao direito adquirido e à segurança jurídica. O embargante sustenta contradição e omissão quanto à possibilidade de anulação do benefício por vício de legalidade, invocando o princípio da autotutela administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de contradição ou omissão quanto à fundamentação que reconheceu a ilegalidade do desenquadramento administrativo da empresa do programa PRODEIC com base em resoluções supervenientes, e se caberia rediscussão da matéria nos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A decisão embargada analisou expressamente as teses relativas à revogação do incentivo fiscal à luz do art. 178 do CTN, da Súmula 544 do STF e da jurisprudência do STJ e TJMT, concluindo pela ilegalidade do ato administrativo de desenquadramento com base em norma infralegal posterior.

O julgado assentou que, tendo o benefício fiscal sido concedido por prazo determinado e sob condição onerosa, não poderia ser suprimido por resolução administrativa superveniente, na ausência de cláusula de instabilidade ou descumprimento contratual pela beneficiária.

A alegação de que o caso envolvia anulação por vício de legalidade foi enfrentada e afastada, com base na inexistência de ilicitude originária e na regularidade da concessão à época dos fatos.

Inexistindo omissão ou contradição na decisão, revela-se inadmissível a tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

É inadmissível a revogação unilateral de incentivo fiscal concedido sob condição onerosa e por prazo determinado com base em norma infralegal superveniente, sob pena de violação ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica.

A ausência de vício originário na concessão do benefício fiscal afasta a aplicação do princípio da autotutela para sua anulação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 544; STJ, REsp 1310341/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.12.2018, DJe 25.02.2019; TJMT, N.U 1013462-42.2016.8.11.0041, j. 04.10.2022, DJE 20.10.2022; TJMT, N.U 1009181-98.2018.8.11.0000, j. 03.06.2020, DJE 10.06.2020; TJMT, N.U 1060303-90.2019.8.11.0041, j. 17.10.2023, DJE 26.10.2023; TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, j. 01.09.2021, DJE 02.09.2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, j. 25.08.2021, DJE 27.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível no 1038541-18.2019.8.11.0041, originária da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

Na origem, a empresa Agroindustrial Campo Real Ltda. ajuizou ação declaratória cumulada com tutela provisória de urgência, visando ao seu reenquadramento no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, bem como à restituição dos valores pagos após seu desenquadramento administrativo parcial do referido benefício fiscal.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade do desenquadramento administrativo e determinando o reenquadramento da empresa no programa, com a restituição dos valores pagos indevidamente.

O Estado interpôs apelação, desprovida pela Câmara julgadora, que entendeu não haver fundamento jurídico para a revogação parcial dos incentivos fiscais concedidos por prazo certo e sob condição onerosa, aplicando-se o art. 178 do CTN e a Súmula 544 do STF.

No acórdão, rejeitou-se a preliminar de litispendência e de eficácia da Suspensão de Segurança no 2.973/MT, reconhecendo-se a ilegalidade da exclusão parcial do benefício.

Restou assentado que resoluções administrativas supervenientes (CEDEM no 008/2015 e no 284/2017) não têm força normativa para revogar incentivos fiscais concedidos em Termo de Acordo regularmente homologado

O Estado de Mato Grosso, ora embargante, opõe embargos de declaração alegando contradição e omissão no acórdão embargado.

Sustenta que a hipótese não trata de mera revogação de benefício fiscal válido, mas de anulação de benefício concedido em desconformidade com a lei, o que legitimaria a atuação da Administração Pública com base no princípio da autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF).

Aduz que o vício nos atos concessivos impede o reconhecimento de direito adquirido e que a anulação produz efeitos ex tunc, retroagindo para invalidar os efeitos do ato viciado. Invoca doutrina de Hely Lopes Meirelles e precedentes do Supremo Tribunal Federal (REs 185.255, 224.283/SP, 213.513/SP, entre outros), além de precedentes deste Tribunal, para reforçar que atos ilegais não geram direitos e podem ser anulados pela própria Administração

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a contradição e a omissão apontadas no acórdão embargado.

Contrarrazões. (id. 303835353)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de contradição e omissão no acórdão porque n
a hipótese não trata de mera revogação de benefício fiscal válido, mas de anulação de benefício concedido em desconformidade com a lei, o que legitimaria a atuação da Administração Pública com base no princípio da autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF).

Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada que o desenquadramento no PRODEIC decorre de um novo entendimento devido a edição da Resolução CEDEM no 008/2015 que excluiu as beneficiadoras de grãos do benefício fiscal, conforme se extrai do seguinte trecho do aresto hostilizado:

“(...)

Consta dos autos que a apelada obteve enquadramento no PRODEIC com fundamento na Resolução CEDEM no 273/2010 (id 23206532), devidamente subscritas pelo Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial, após deliberação em Reunião Extraordinária realizada em 14/12/2010.

Em decorrência dessa adesão, firmou-se o competente Termo de Acordo (id. 270271879 –p. 3), no qual restaram estabelecidos, de forma recíproca, direitos e obrigações: à empresa foi assegurada, por prazo determinado de 10 (dez) anos, a fruição de incentivos fiscais, como diferimento do ICMS, redução da base de cálculo do imposto a 85% e concessão de crédito presumido; em contrapartida, comprometeu-se a realizar investimento no montante de R$ 1.630.500,00, bem como a gerar 20 (vinte) empregos diretos.

Todavia, sete anos após a celebração do acordo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), comunicou à empresa que, em razão da edição da Resolução CEDEM no 008/2015, corroborada pelo Parecer PGE no 327/SGA/15, as beneficiadoras de grãos que não se enquadram na seção de Indústria de Transformação, conforme o CNAE, não mais fariam jus aos incentivos fiscais previstos no PRODEIC. Com base nesse novo entendimento, a autora foi parcialmente desenquadrada do programa, conforme dispõe a Resolução CEDEM no 284/2017 (id.270271881).

A controvérsia, portanto, limita-se à legalidade do referido desenquadramento administrativo e à consequente possibilidade de restituição dos valores recolhidos sob suposto vício de origem normativa.

É incontroverso que o benefício fiscal fora concedido por prazo certo, em decorrência de adesão voluntária ao programa e sob condições onerosas, consubstanciadas no Termo de Acordo celebrado entre as partes. À época da concessão, inexistia vedação legal que impedisse o enquadramento da empresa, conforme então admitido pelo próprio CEDEM, responsável pela homologação da adesão ao PRODEIC.

Posteriormente,
a Resolução no 008/2015, em seu art. 1o, passou a restringir os benefícios fiscais apenas às empresas que se enquadrassem, nos termos do CNAE, como indústria de transformação, excluindo aquelas cuja atividade principal fosse o beneficiamento de grãos. Eis o conteúdo do referido dispositivo:

“Art. 1o - Vedar a concessão de incentivos fiscais no âmbito do PRODEIC às beneficiadoras de grãos, exceto aquelas enquadradas na seção de Indústria de Transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), instituída pela Comissão Nacional de Classificação.”

A questão que se impõe, portanto, é se alterações normativas infralegais supervenientes – como as Resoluções CEDEM n.o 008/2015 e 284/2017 – têm o condão de revogar unilateralmente isenções fiscais já concedidas, em desconformidade com os pressupostos legais vigentes à época da concessão.

Nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, somente é possível a revogação de isenções fiscais concedidas por prazo determinado e sob condição onerosa, caso não haja cláusula de estabilidade ou haja previsão legal expressa. Eis a literalidade da norma:

“Art. 178 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo (...).”

Assim, tratando-se de isenção vinculada a prazo certo e condições previamente pactuadas, não pode ser suprimida ou modificada arbitrariamente por resolução administrativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido do contribuinte. Tal entendimento é consolidado pela Súmula 544 do STF, in verbis:

“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

Ademais, não se constatou nos autos descumprimento das obrigações contratuais pela empresa apelada, o que afasta qualquer alegação de inadimplência que justificasse eventual revisão da benesse. A alteração superveniente da interpretação administrativa sobre o conceito de “indústria de transformação” não pode retroagir para prejudicar situação jurídica validamente constituída.

Esse entendimento também encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impossibilidade de revogação de benefício fiscal concedido sob condição onerosa, ainda que o enquadramento do produto beneficiado tenha sido alterado posteriormente:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. À luz do art.
5o
,
XXXVI
, da
Constituição Federal
, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica. 2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula
544
do STF). 3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art.
7o
,
§ 4o
, do DL n.
288
/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática. 4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular. A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte. 5. Nos termos do o
§ 7o
, inciso
II
,
c
, do art.
7o
do DL n.
288
/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício. 6. Recurso da Fazenda Nacional não provido. (STJ -
REsp: 1310341 AM
2012/0036668-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

Em reforço, destaca-se jurisprudência do próprio TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N.
7.958
/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n.
7.958
/2003 e regulamentado pelo Decreto n.
1.432
/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U
1013462-42.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No
7.958
, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO
178
DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
— SÚMULA No
544
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo
178
do
Código Tributário Nacional
, e da Súmula no
544
do Supremo Tribunal Federa. (TJMT - N.U
1009181-98.2018.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

II – Recurso não provido.

(N.U
1018176-40.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 31/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N.
631
/2019 - PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO
178
DO
CTN
E SÚMULA
544
DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

2. Recurso desprovido. (N.U
1060303-90.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

Portanto, ao considerar que o benefício foi concedido em estrita observância à legislação vigente à época, e que não houve justa causa legal para o seu cancelamento, é inevitável a conclusão pela ilegalidade do desenquadramento promovido pelas resoluções administrativas, bem como pela procedência do pedido de restituição dos valores recolhidos indevidamente, os quais devem ser apurados em fase de liquidação.”(id. 275452885)

Ademais, em análise aos autos não restou comprovada qualquer ilegalidade que justificasse o desenquadramento da empresa no programa.

Assim, não houve a anulação do benefício a sim a sua revogação mediante a edição de ato normativo com efeitos prospectivos.

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios e
os

rejeito
, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025